Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730856-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVA PEREIRA AGRAVADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Determino o cancelamento do andamento de ID 40456371 em razão de equívoco no seu lançamento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 14:00:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator